Tribunal: STF
Processo: Rcl 64799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. LEI 
N. 14.713/2023. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. RISCO DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA. DEVER DE CAUTELA PARA A PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DE MENOR. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.